Tribunal: TJDFT
Processo: 0715647-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715647-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTHER DOLORES DE ARAUJO, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, ESTHER DOLORES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por G44 Brasil S/A e por Esther Dolores de Araújo em face da r. sentença (ID 21929575) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores manejada pela segunda Apelante em desfavor da primeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referentes ao capital investido, abatida a quantia recebida pela Autora no valor de R$ 8.640,00 (oito mil seiscentos e quarenta reais), além dos rendimentos não creditados até o dia 24/11/2019. Nas razões recursais (ID 21625480), a Ré/Apelante defende a ocorrência da sucumbência recíproca entre as partes, na proporção de 1/3 para a parte Requerida e 2/3 para a Requerente. Requer, assim, a redistribuição das verbas sucumbenciais. Indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 23393156), a Ré comprovou o recolhimento do preparo (IDs 23542457 e 23542457). A seu turno, a Autora/Apelante interpôs recurso (ID 21929582) em que sustenta, em síntese, ter realizado investimento financeiro junto à Ré (corretora de moedas digitais, corretora em bolsa, exchange e Holding de Negócios) que prometia rendimentos derivados dos investimentos no mercado financeiro e da comercialização de pedras preciosas. Afirma ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois realizado negócio para prestação de serviços entre as partes, que se encaixam na definição de fornecedor e consumidor. Aduz que se equivocou o d. magistrado a quo ao admitir a rescisão unilateral do contrato pela Requerida e o abatimento dos rendimentos auferidos na vigência do contrato, pois nítida a abusividade da referida previsão contratual. Assevera ser devida a devolução da integralidade dos rendimentos e não apenas a restituição do valor aportado, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Ré. Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença e o acolhimento integral dos pedidos formulados na exordial. Preparo comprovado (IDs 21929583 e 21929584). As litigantes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso da parte adversa (IDs 21929591 e 21929593). Iniciado o julgamento do feito na 15a Sessão Ordinária por Videoconferência, em 21/7/2021, foi rejeitada, por maioria, a preliminar de incompetência do juízo suscitada de ofício, retornando os autos conclusos e este Relator para análise do mérito da demanda (ID 27529262). É relatório. Decido. A questão tratada no presente recurso, referente à aplicação das normas consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP por suposta prática de “pirâmide financeira” e a definição do juízo competente para julgamento dessas ações, foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão parcial do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Confira-se, a propósito, o teor da decisão de admissão: “Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Destarte, e com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do referido acórdão para realização de nova conclusão. P. I.” Digno de registro que o decisum, além de fixar as teses a serem firmadas, determinou a suspensão dos feitos que contenham controvérsia acerca das matérias, como se verifica na espécie. Assim, determino a suspensão do feito até o julgamento do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000. Os autos deverão aguardar na Secretaria da eg. 8a Turma. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator